Tribunal: TJSP
Processo: 2068049-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que determinou o bloqueio de valores para pagamento da dívida. Argumentação quanto à necessidade de liquidação do pedido de indenização material pela retenção das cargas. Descabimento. Valores comprovados pelas notas fiscais já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que determinou o bloqueio de valores para pagamento da dívida. Argumentação quanto à necessidade de liquidação do pedido de indenização material pela retenção das cargas. Descabimento. Valores comprovados pelas notas fiscais já apresentadas em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso desprovido na oportunidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.